Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714067-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: SAMUEL VITOR RODRIGUES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra decisão interlocutória do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. A decisão combatida, proferida nos autos da Ação Ordinária no 0737114-14.2024.8.07.0003, movida por Samuel Vitor Rodrigues Miranda, rejeitou preliminares arguidas pelo CEBRASPE, notadamente a de ilegitimidade passiva com a consequente necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) no polo passivo, e a de incompetência da Justiça Estadual. Adicionalmente, a decisão saneou o feito e encerrou a fase de instrução. O Agravante relata que a ação originária foi ajuizada pelo Agravado visando à homologação de sua inscrição na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - Triênio 2022/2024, após o cancelamento de sua solicitação por não ter se inscrito na etapa e subprogramas corretos, conforme edital. O próprio Agravado, segundo o CEBRASPE, confessou o equívoco ao se inscrever na primeira etapa do PAS Subprograma 2024 (Triênio 2024/2026) em vez da terceira etapa do Subprograma 2022 (Triênio 2022/2024). O juízo de primeira instância deferiu liminar para permitir a participação do Agravado na prova e, posteriormente, proferiu a decisão ora agravada. Em suas razões recursais, o CEBRASPE sustenta, primeiramente, a estrita vinculação às regras do edital, que considera a "lei do concurso", citando jurisprudência do STJ. Argumenta ser mero executor do certame, organizado mediante contrato com a FUB, sendo esta última, por meio do Decanato de Ensino e Graduação da UnB, a responsável pela definição das regras editalícias, pela assinatura dos editais e pela resolução de casos omissos. Defende a imprescindibilidade da inclusão da FUB no polo passivo da demanda, configurando-se litisconsórcio passivo necessário nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, uma vez que a FUB é a mantenedora da UnB e a responsável pela admissão dos aprovados, sendo diretamente afetada pela decisão judicial. Decorrente da necessária inclusão da FUB, fundação pública federal, o CEBRASPE argui a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a causa, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal, com base no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e em precedentes do TJDFT. Para o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), o agravante alega a presença de relevante fundamentação, reiterando os argumentos sobre a FUB ser a elaboradora das normas, o CEBRASPE ser mero executor, e o risco de nulidade processual caso a FUB não integre a lide. Aponta também o perigo de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciado no possível efeito multiplicador de demandas similares, no ônus financeiro para a Administração com a manutenção de candidato irregularmente no certame, e na violação da isonomia, legalidade e supremacia do interesse público. Ao final, o CEBRASPE requer o conhecimento e provimento do agravo para que a decisão interlocutória seja suspensa e, no mérito, totalmente reformada, a fim de que seja reconhecida a necessidade de inclusão da FUB no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado indicado. É o relatório do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a controvérsia envolve o litisconsórcio passivo necessário e a possível modificação da competência para julgar a ação cominatória. Sobre a questão, a jurisprudência recente deste eg. TJDFT firmou entendimento no sentido de que ações que discutem a inscrição no PAS/UnB devem tramitar na Justiça Comum, uma vez que o CEBRASPE é um ente de direito privado e executor do certame, não havendo necessidade de inclusão da FUB no polo passivo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO EXAMINADO NO ÂMBITO DE OUTRO RECURSO. PRELIMINAR RECONHECIDA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. COMPETÊNCIA DO TJDFT PARA CONHECER E PROCESSAR A AÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considera-se prejudicado o recurso, no tocante ao pedido de realização do certame PAS/UNB 2024 – 3a Etapa, na medida em que o pedido foi completamente examinado nos autos do AI 0751027-48.2024.8.07.0000, resultado na perda superveniente do objeto, na forma dos arts. 485, inc. VI e 932, inc. III do CPC, c/c art. 87, inc. XIII do RITJDFT. 2. É competente o TJDFT para conhecer da ação declaratória proposta em face da CEBRASPE, porquanto tal entidade não é órgão que componha a estrutura da Administração Pública Federal, seja direta, seja indireta, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inc. I da CF/88. 2.1. Na verdade, a agravada possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, como organização social sem fim lucrativo, conforme Decreto no 8078/2013 e, portanto, as suas atribuições são diversas das da FUB – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA e com elas não se confundem. 2.2. Além disso, no caso em exame, foi celebrado contrato com a FUB no sentido de realização do PAS – PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA, incluindo a abertura do certame, inscrições, homologação destas, realização de provas e correção, não se incluindo a matrícula na UNB, esta sim a cargo desta fundação, se obtida nota suficiente no referido certame. Precedentes. 3. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1995312, 0750543-57.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB). DESCABIMENTO. SÚMULA 510 DO STF. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) no polo passivo da ação originária, reconhecendo a existência de litisconsórcio passivo necessário. 2. A agravante sustenta que a controvérsia diz respeito exclusivamente ao deferimento de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS), organizado pelo CEBRASPE, e que a inclusão da FUB no polo passivo é desnecessária e resultaria no declínio de competência para a Justiça Federal. 3. A questão em discussão consiste em verificar se a Fundação Universidade de Brasília (FUB) deve ser incluída no polo passivo da demanda originária, caracterizando hipótese de litisconsórcio passivo necessário, e se a competência para julgamento permanece com a Justiça Estadual. 4. De acordo com o art. 114 do CPC, o litisconsórcio passivo necessário ocorre apenas por disposição legal ou quando a eficácia da sentença dependa da citação de todos os litisconsortes. 5. No caso, a pretensão da autora se limita ao deferimento de sua inscrição no PAS, organizado exclusivamente pelo CEBRASPE, que atua como executor do certame. Assim, a relação jurídica controvertida não exige a inclusão da FUB, no polo passivo da demanda. 6. Conforme a Súmula 510 do STF, atos praticados por autoridade no exercício de competência delegada devem ser questionados diretamente contra a entidade responsável pela execução do ato, sem necessidade de inclusão da autoridade delegante. 7. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça confirmam que, em situações similares, não há fundamento jurídico para a inclusão da FUB no polo passivo, sendo descabido o declínio de competência para a Justiça Federal. 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1966801, 0724442-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. ATENDIMENTO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ATENDIMENTO ESPECIAL. DIABETES MELLITUS. DEPENDÊNCIA DE BOMBA DE INSULINA. ATENDIMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Os pedidos iniciais são restritos ao reconhecimento da isenção da inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS e à concessão de atendimento especializado para realização do exame. A inscrição e realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. Não se discute a matrícula no curso de graduação escolhido, mas apenas a fase preliminar. Não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo. 2. O CEBRASPE, exclusivo responsável pela execução das avaliações do PAS, é pessoa jurídica de direito privado. Ausente razão para inclusão da FUB no polo passivo, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. O edital da primeira etapa do PAS prevê três possibilidades de isenção de taxa de inscrição: 1) candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e membro de família de baixa renda (Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022); 2) estudante do ensino médio matriculado na Rede Pública de Ensino do DF com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio (Lei Distrital 5.696/2016); 3) candidato que comprovar, cumulativamente, ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada (Lei Federal 12.799/2013). 4. A candidata requereu a isenção pela hipótese prevista nos Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022, por ser inscrita no CadÚnico. Há comprovação de que preenche os requisitos para a isenção da inscrição. O pedido deve ser deferido. 5. Com relação ao atendimento especial, há relatórios médicos que atestam que a candidata é portadora de diabetes mellitus e necessita utilizar bomba de insulina para a manutenção de sua saúde. Não há motivos para o indeferimento do atendimento especial pleiteado, que consiste na autorização para uso de bomba de insulina durante a prova. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1962366, 0725148-76.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Nesse sentido, a UnB (FUB) não é parte no processo, e o fato de ser titular do edital não é suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo, pois a controvérsia se limita ao processamento da inscrição, atividade de competência exclusiva do CEBRASPE. Assim, ausente a probabilidade do direito, suficiente para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, tornem-se os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital